Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711475-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. PRETESÃO. ADMISSÃO. RÉU. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR APÓS DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. INÉRCIA. SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SOB ESSA FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTERPRETAÇÃO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. ABANDONO. QUALIFICAÇÃO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTOS. PARALISAÇÃO DO FLUXO PROCESSUAL POR MAIS DE UM TRINTÍDIO E INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONDIÇÕES PROCESSUAIS NÃO ULTIMADAS. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA 1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III). 2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o). 3. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual. 4. A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, ou seja, mediante prévia intimação da parte, pessoalmente, e do seu patrono, por publicação, para impulsionarem o curso processual, não legitima a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto a demora na citação somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC, art. 240, §1o), elidindo-o, podendo irradiar, pois, efeitos materiais, não legitimando, contudo, a extinção da ação, salvo se qualificado o abandono, tanto que o legislador não inserira a situação como apta a legitimar a extinção do processo mediante provimento terminativo (CPC, art. 485). 5. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida. 6. A primazia na resolução do mérito afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que a parte recorrida foi devidamente intimada para promover o impulsionamento da execução e manteve-se inerte, configurando, portanto, o abandono processual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TRF da 2a Região e do TJDFT. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado por outros tribunais, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Intimado pessoalmente para dar andamento à ação de cobrança, não se consubstanciara o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere a disciplina legal inserta ao inciso III do artigo 485, somente após o qual poder-se-ia cogitar da caracterização da desídia apta a extinguir o processo com esteio no abandono. Deflui dessas ilações inexorável que, com respeitosas vênias à douta magistrada sentenciante, não é possível afastar, no caso em testilha, a necessidade de, patenteada a ciência pessoal da parte autora quanto à determinação judicial imposta, ser observado o prazo de ao menos 30 (trinta) dias de inação processual antes de extinguir a relação jurídica processual, haja vista a literalidade do sobredito dispositivo legal aduzir à imprescindibilidade de “mais de 30 (trinta) dias” para caracterização do abandono processual. Sob esse espectro, ressoa cristalino que a extinção da ação fora efetivada em desconformidade com o legalmente estabelecido e com o próprio estágio em que se encontrava. A caracterização do abandono, ante essas circunstâncias, somente se aperfeiçoaria, consoante já assinalado, se, intimado para impulsionar a ação, pessoalmente e através de seu patrono, e aguardado o interregno de mais de 30 (trinta) dias, permanecesse o apelante inerte. Somente após o suprimento de ambas as exigências é que afigurar-se-ia legítimo, então, cogitar-se a possibilidade de ser colocado termo à ação com lastro em suposta desídia. Patenteado que essa ritualística não fora observada, ressoa evidente que restara maculado o legalmente exigido e desprezado o devido processo legal, amalgamando na sentença que extinguira a ação o estigma da nulidade por ter sido prolatada em desconformidade com as balizas legais. O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: (ID 68257536) (g.n). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023